Tribunal: TJBA
Processo: 8009158-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009158-85.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ANTONIO SANTANA DE SOUZA

Advogado(s): LEONARDO HENRIQUE AMARAL DA SILVA registrado(a) civilmente como LEONARDO HENRIQUE AMARAL DA SILVA, ESTEFANI CONCEICAO SANTANA, NADIA LIVIA OLIVEIRA MACEDO

APELADO: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s): CLAUDIO ALEXANDER SALGADO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELAS SISTÊMICAS COMO ÚNICA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO.
MARCO INICIAL DOS
JUROS DE MORA
FIXADO DE MODO CONGRUENTE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento provimento a recurso de apelação em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório, na qual o consumidor alegava desconhecer a contratação que originou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se as telas sistêmicas apresentadas pela empresa são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica que ensejou a cobrança e se a negativação indevida gera dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

3.

As telas sistêmicas, por constituírem prova produzida unilateralmente pela própria empresa, não possuem força probatória suficiente para demonstrar a efetiva contratação de serviços, conforme entendimento consolidado dos Tribunais pátrios.

4. Em relações de consumo, incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente quando o consumidor nega a existência do vínculo jurídico-obrigacional, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
, independentemente da comprovação de prejuízo específico, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. O valor indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado e proporcional, em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos similares.

7. O marco inicial dos juros de mora (1% ao mês a partir do evento danoso) está em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ, não merecendo modificação.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
: "1. As telas sistêmicas internas produzidas unilateralmente pela empresa não constituem prova suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes. 2. A negativação indevida de consumidor gera dano moral presumido, dispensando prova específica do prejuízo. 3. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida se revela adequado e proporcional."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII e 14; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024;
TJ-BA - Apelação: 80657594820238050001, Relator.: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2024.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em

NEGAR PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERNO

INTERPOST
O
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.